Tribunal: TCU
Processo: 016.870/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7103/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.870/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Camila Izidora Acosta de Jesus (XXX.737.679-XX); Cassia Cristina Zacarioski e Souza (XXX.767.259-XX); Claudenir de Freitas Ferreira (XXX.776.309-XX); Larissa de Souza Moreira (XXX.909.709-XX); Luciane Zue Zacarioski e Souza (XXX.013.649-XX); Lucila de Fatima Ramos Ferreira (XXX.845.929-XX); Marcia Regina Zacarioski e Souza Zancanaro (XXX.776.539-XX); Roberta Caroline Hinckel e Souza (XXX.197.379-XX); Rosangela Ramos Ferreira (XXX.354.139-XX); Rosemary Ramos Ferreira Frassao (XXX.522.829-XX); Walkiria Menezes Batalha (XXX.317.069-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.